Tribunal: STF
Processo: ARE 951633
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Artigo 1.033/NCPC. Não aplicação.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



    3. O art. 1.033/NCPC só incidirá nos recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de início de sua vigência, qual seja, 18 de março de 2016. 



    4. Agravo regimental não provido.